Tribunal: CARF
Processo: 11080.725118/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PASTAGEM.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, integralmente, a área servida de pastagem declarada, conforme apurado pela fiscalização em sede de diligência fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725118/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.160 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
VITOR PEREIRA AZEVEDO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PASTAGEM.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, integralmente, a área
servida de pastagem declarada, conforme apurado pela fiscalização em sede de
diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a Área de Pastagem de 642,9 ha declarada
na DITR/2007.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-28.750 (p. 104), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725118/2010-06
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725118/2010-06

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 46) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de pastagem e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 51), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-28.750 (p. 104),
conforme ementa abaixo reproduzida:
Área Utilizada com Pastagens.
Para efeito do ITR, o contrato de arrendamento vincula a produtividade desempenhada
pelo arrendatário no imóvel, mas por si só, não é suficiente para comprovar a produção
desenvolvida na área, sendo necessário também apresentar outros documentos que
comprovem a comercialização dos animais em nome do arrendatário.
Valor da Terra Nua - Matéria Não Impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Juros de mora. Multa de Ofício. Juros de mora.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 120, sustentando, em síntese, que o imóvel fiscalizado está arrendado desde
2005, sendo utilizado, pelo arrendatário, única e exclusivamente para fins de pastoreio.
Na sessão de julgamento realizada em 3 de março de 2020, este Colegiado baixou
o presente processo administrativo em diligência para que a autoridade administrativa fiscal
informasse se, com base nos documentos constantes nos presentes autos, é possível afirmar que o
imóvel fiscalizado possui Área de Pastagem e, caso positivo, qual a sua extensão.
À p. 211, Relatório Fiscal no 17/2020 da Unidade de Origem informando que a) o
imóvel fiscalizado efetivamente possui área de pastagem e que b) a área de pastagem pode ser
calculada em aproximadamente 640 hectares tomando-se por base a lotação de 450 cabeças,
demonstrada pela declaração do arrendatário e corroborada pelas fichas de vacinação, pelas
notas fiscais e pelo demonstrativo de movimentação de gado. Para o cálculo da área foi
utilizado como parâmetro o índice de 0,7 cabeças por hectare, de acordo com o Anexo I da IN
SRF 256/2002 para o município de Capão da Canoa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725118/2010-06

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 46) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de pastagem e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte apresentou a sua impugnação, insurgindo-se apenas contra a glosa
da área de pastagem, sustentando, em síntese, que o imóvel fiscalizado está arrendado desde
2005, sendo utilizado, pelo arrendatário, única e exclusivamente para fins de pastoreio.
Com vistas a comprovar a Área de Pastagem, o Contribuinte, além de apresentar,
junto com a impugnação, as Ficha de Registro de Controle de Vacinações e Movimentação de
Animais (p.p. 55 e 56), fez expressa menção ao Contrato de Arrendamento apresentado para a
Fiscalização no curso do procedimento fiscal.
Referido contrato encontra-se às p.p. 36 a 43 dos autos.
A DRJ, por seu turno, julgou improcedente a impugnação apresentada, nos
seguintes termos, em síntese:
Para comprovar a área utilizada com pastagem, é necessária a apresentação de Laudo
Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação
responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais de
Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as áreas utilizadas com
pastagem nativa, plantada e com forrageira de corte destinada à alimentação dos
animais na propriedade, a quantidade de animais de grande e médio portes existente no
imóvel no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006, acompanhado das fichas
de vacinação expedidas pelos órgãos competentes, demonstrativo de movimentação de
gado (DMG/DMR) emitidos pelos Estados, notas fiscais de aquisição de vacinas, notas
fiscais de produtor referente a venda/compra de gado.
Não consta dos autos, o contrato, porém foi anexada Declaração do Sr. Wilson José
Lopes, à fl. 85 que não identifica o imóvel rural objeto de arrendamento. Por outro lado,
as fichas de vacinação apresentadas pelo interessado não vinculam os animais ali
especificados ao imóvel fiscalizado, pois trata-se do imóvel, denominado Fazenda
Tapera e, conforme comprova a DITR juntada ao processo possui outro NIRF.
Assim, tendo em vista a insuficiência de elementos apresentados, entendo que não há
como considerar a área de pastagens pretendida pelo interessado.
(destaquei)
Com vistas a afastar os fundamentos do órgão julgador de primeira instância, o
Contribuinte - que, nesta oportunidade, reitera sua tese de defesa no sentido de que o imóvel
fiscalizado está arrendado desde 2005, sendo explorado, pelo arrendatário, única e
exclusivamente para a atividade de pastoreio – destaca que, ao contrário do quanto afirmado pela
DD Junta de Julgamento, o contrato encontra-se acostado (fls. 35/42), sendo o seu
desconhecimento pela Junta um enorme prejuízo ao Agente Passivo que não teve avaliação do
documento pela Comissão Julgadora, destarte, induzida em erro pela não apreciação de tal
prova, embora corroborada pela Declaração do próprio Arrendatário de fls.85 (80).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725118/2010-06

Destaca ainda o Recorrente que, embora não conste das fichas de vacina o n° do
CCIR, aliás, como é de praxe em todo território nacional e não compromete, nem é obrigatório
tal critério identificador, nas FICHAS DE VACINA, consta o nome da propriedade, " Fazenda
Tapera", além do CPF e nome completo do Arrendatário, Sr. Wilson José Lopes, consta ainda
nas referidas Fichas, o número da Nota Fiscal da Vacina, n° de Partida e Laboratório produtor.
Mesmo entendendo que as Fichas de Vacinações já acostadas aos autos
comprovam, efetivamente, a movimentação de gado na propriedade e, por conseguinte, da área
de pastagem em análise, o Recorrente anexou ao presente processo, junto com o seu recurso
voluntário, os seguintes documentos, dentre outros:
* Declaração do Arrendatário, Sr. Wilson José Lopes (p. 125);
* Cópia de 11 (onze) Notas Fiscais de Produtor c/ respectivas Contra Notas (p.
126 e seguintes);
* Dois “Extratos” de Saldos de Rebanho Bovino (p.p. 148 e 149), referentes às
datas de 07/01/2006 02/02/2007, emitidos pelo Departamento de Produção Animal do Governo
do estado do rio Grande do Sul, atestanto:
(i) a existência de 1.072 e 1.283 cabeças de gado nas referidas datas,
respectivamente;
(ii) que o referido produtor (Wilson José Lopes) é arrendatário da Fazenda Tapera,
estando com as devidas obrigações sanitárias regulares junto à IVZ (Inspetoria Veterinária);
* 03 (três) Certificados de Cadastro de Imóvel Rural — CCIR (p.p. 150, 151 e
152);
* Declaração emitida pelo Sr. Reny Lopes Machado (p. 153), Inspetor Médico
Veterinário da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, atestando, para os devidos fins,
que, na condição de Supervisor Regional da Secretaria da Agricultura para o Litoral Norte do
RS, no período de 2004 a 2011, acompanhou e inspecionou por diversas vezes a propriedade da
Fazenda Tapera, com área de aproximadamente 660,0 ha., de propriedade de herdeiros e
sucessores do Espólio de VICTOR PEREIRA AZEVEDO e localizada na Localidade de Tapera
dos Quadros no município de Capão da Canoa, RS, Matrícula n° 50.286 do Registro de Imóveis
daquela Comarca, com CCIR n° 8530541014002 e NIRF 0517.313-2, onde era mantido um
rebanho bovino de aproximadamente 450 cabeças de gado "vacum" ( quatrocentos e cinquenta).
Como se vê, com vistas a afastar os fundamentos do órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte trouxe aos autos farta documentação objetivando comprovar a
existência da área de pastagem declarada e integralmente glosada pela Fiscalização.
Assim foi que, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, este Colegiado converteu o julgamento do presente processo em diligência
para que a autoridade administrativa fiscal, informasse se, com base nos documentos constantes
nos presentes autos, é possível afirmar que o imóvel fiscalizado possui Área de Pastagem e, caso
positivo, qual a sua extensão.
Em atenção ao quanto solicitado, a autoridade administrativa fiscal emitiu o
Relatório Fiscal no 17/2020 informando que:
a. O imóvel fiscalizado efetivamente possui área de pastagem;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725118/2010-06

b. A área de pastagem pode ser calculada em aproximadamente 640 hectares
tomando-se por base a lotação de 450 cabeças, demonstrada pela declaração do arrendatário e
corroborada pelas fichas de vacinação, pelas notas fiscais e pelo demonstrativo de movimentação
de gado. Para o cálculo da área foi utilizado como parâmetro o índice de 0,7 cabeças por hectare,
de acordo com o Anexo I da IN SRF 256/2002 para o município de Capão da Canoa.
Neste espeque, tendo a Fiscalização, em sede de diligência fiscal, reconhecido,
com base nos documentos apresentados pelo Contribuinte, a existência, no imóvel, de uma área
de pastagem equivalente àquela declarada pelo Recorrente em sua DITR/2007, impõe-se o
provimento do recurso voluntário, sendo esta a única matéria objeto do apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a Área de Pastagem declarada na dimensão de 642,9 ha.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital